Tribunal: STF
Processo: HC 253224
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Moreno de Melo contra decisão do Relator do HC 876.214/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3, fls. 358-9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 1º e § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (evento 3, fls. 100-124).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a impossibilidade de interposição do recurso extraordinário. Alega que a certificação do trânsito em julgado ocorreu em 15.11.2023, inviabilizando a interposição dos recursos cabíveis. Aponta cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da liberdade do paciente e a devolução do prazo recursal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento evento 3, fls. 358-9):



    “(...)



    Insta consignar, inicialmente, ser "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    Conforme relatado, busca a defesa, na presente impetração, a devolução do prazo recursal. 



    No entanto, não assiste razão à defesa. 



    Sobre a controvérsia, verifica-se o teor das informações prestadas pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 249):



Diante da informação prestada pela Serventia, de que o prazo para interposição de recurso se encerrou no dia 14 de novembro de 2023, o Relator determinou fosse certificado o trânsito em julgado na referida data, tendo em vista que, no processo penal, o prazos contam-se em dias corridos e fora ajuizado recurso em 21 de novembro de 2023, sendo sua intempestividade manifesta, ainda que se considerasse ter ocorrido o trânsito em julgado no dia seguinte ao feriado de 15 de novembro, ou seja, 16 de novembro, indeferindo o pedido liminar.



    Como bem lançado no parecer ministerial "o acórdão por meio do qual o TJSP apreciou os embargos de declaração foi veiculado no DJe do dia 27/10/2023 e considerado publicado no dia 30/10/2023 (fl. 296). Tendo em vista o prazo de 15 dias do art. 26 da Lei 8.038/1990 e do art. 1.003, §5° c/c art. 1.030, CPC, a ser contado na forma do art. 798, CPP, observa-se ter o prazo recursal iniciado em 31/10/2023 e se encerrado em 14/11/2023" (e-STJ fl.313). 



    Considerando que a defesa não interpôs o recurso neste prazo, evidente a intempestividade, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente